Tribunal: TJBA
Processo: 8140117-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140117-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDIR SANTOS LOPES e outros (2)

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. A empresa prestadora do plano de saúde é parte legitimada passivamente para a ação indenizatória movida por filiado em face da rescisão unilateral do contrato, pois é a efetiva responsável pela prestação do serviço de saúde. Embora seja possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente após a vigência do período de 12 meses, é imprescindível a prévia notificação do segurado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de notificação prévia do beneficiário para quitação de débito existente torna indevido o cancelamento automático do plano de saúde, violando os deveres contratuais anexos de cooperação e cuidado. O descumprimento contratual em plano de saúde gera danos morais quando transcende meros dissabores, considerando que a contratação visa conferir segurança em momentos de necessidade e fragilidade. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, fixado a título de danos morais, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apelos improvidos
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas Cíveis de nº
8140117-81.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, simultaneamente,
VALDIR SANTOS LOPES e outro
e
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar
provimento

a ambos os apelos
,

mantendo-se íntegro o decisum recorrido em todos os seus termos
, pelas razões abaixo expendidas.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA